Tribunal: TJDFT
Processo: 0741850-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0741850-21.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: GABRIEL VICTOR DE SOUSA GOMES DESPACHO Por intermédio da petição de ID 53782296, o advogado Lourival Soares de Lacerda, OAB/DF 1.575, requer “a sua desabilitação nestes autos” e a notificação do agravado, Gabriel Victor de Sousa Gomes, para que constitua novo patrono. O aludido causídico informa que o pai do agravado, Randercleide Gomes de Assis, “em manifestação presencial”, revogou o mandato que lhe foi outorgado pelo recorrido. Considerando que o pedido veio desacompanhado da notificação de renúncia ao mandato, intime-se o referido advogado para comprovar a notificação do assistido, nos termos do artigo 5o, § 3o, da Lei n.o 8.906/1994[1], bem como do artigo 112 e parágrafos, do Código de Processo Civil[2], aplicado subsidiariamente por força do artigo 3o do Código de Processo Penal[3]. Publique-se. Intime-se. [1] Lei n.o 8.906/1994: “Art. 5o O advogado postula, em juízo ou fora dele, fazendo prova do mandato. [...] § 3o O advogado que renunciar ao mandato continuará, durante os dez dias seguintes à notificação da renúncia, a representar o mandante, salvo se for substituído antes do término desse prazo.” [2] Código de Processo Civil: “Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. § 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo. § 2o Dispensa-se a comunicação referida no caput quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia.” [3] Código de Processo Penal: “Art. 3o A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.” Brasília/DF, 27 de novembro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator